Tribunal: TJBA
Processo: 8176310-61.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8176310-61.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SHIRLEI SANTANA LIMA SANTOS

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

Advogado(s)
:
LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES, CATARINA BEZERRA ALVES

PJ1

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. INSCRIÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada sob a alegação de desconhecimento absoluto da origem da dívida que gerou a restrição de crédito. A sentença julgou os pedidos improcedentes.

II. Questão em discussão

2. Analisar se houve falha na prestação do serviço capaz de afastar a exigibilidade do débito e gerar reparação por danos morais, considerando a mudança de narrativa da parte autora após a apresentação da defesa.

III. Razões de decidir

3. A prestadora de serviços apresentou provas suficientes da contratação e da utilização do crédito, consistentes em documentos pessoais, biometria facial, proposta assinada e histórico detalhado de compras.

4. Constatou-se alteração substancial da tese fática apresentada na petição inicial após a contestação. A alegação inicial de ausência total de vínculo e de desconhecimento do débito foi substituída, na réplica, pela admissão de tratativas preliminares, passando a questionar apenas a validade das telas de sistema apresentadas.

5. A mudança injustificada de argumentos enfraquece a verossimilhança das alegações da parte autora e atenta contra o dever de lealdade processual.

6. Comprovada a regularidade da contratação e a existência da inadimplência, a inscrição nos cadastros de proteção ao crédito configura exercício regular de direito do credor, o que afasta o cometimento de ato ilícito e, por consequência, o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A alteração da tese fática entre a petição inicial e a réplica, aliada à prova documental da contratação e utilização do serviço, afasta a alegação de inexistência de débito e legitima a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8176310-61.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
SHIRLEI SANTANA LIMA SANTOS
e como apelado
CRED – SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, ___ de _________ de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA